Tribunal: CARF
Processo: 13609.001886/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001886/2008-77
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.018 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
INDUSTRIAL LABORTEXTIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2007
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS
INTERPOSTAS OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA
CONTRATANTE, DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS
PELAS INTERPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas
pessoas, para o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo empregatício
sido caracterizado na contratante, não é cabível abater do lançamento as
contribuições recolhidas pelas empresas contratadas ao regime de tributação
favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
apenas do Recurso Especial do Responsável Solidário América Medical Ltda, e no mérito, por
maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva
Risso (relator) e Leonam Rocha de Medeiros, que davam provimento. Votou pelas conclusões do
voto do relator o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros. Designado para redigir o voto
vencedor, o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Regis Xavier
Holanda (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001886/2008-77
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.018 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001886/2008-77

Relatório
01 - Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte (Industrial
Labortextil) e pelo responsável solidário (América Medical Ltda.) nas e-fls 2.100/2.117, em face
do Acórdão no 2402-010.807, julgado em 04/12/2022 pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
dessa Seção, que por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso voluntário
interposto pela Recorrente, apreciando-se apenas a preliminar de tempestividade nele suscitada;
para, nessa parte conhecida, negar-lhe provimento; e (ii) por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto pela Responsável Solidária e, por maioria de votos, negar-lhe
provimento.

02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE.
CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não será conhecido quando interposto após o prazo legal de 30
(trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida, exceto se provada a ocorrência
de supostos fatos impeditivos para a sua interposição tempestiva.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE.
INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o
autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação,
improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF.
DECISÃO
RECORRIDA.
SUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em
defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para
proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das
provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando
entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de
outros elementos probatórios presentes no processo.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
(CTN).
LANÇAMENTO.
PRAZO
DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 72. APLICÁVEL.
Independentemente da modalidade do lançamento e da suposta antecipação de
pagamento, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN, quando
presentes as hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de
adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.018 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001886/2008-77

A existência de um mesmo sócio compondo duas empresas revela a existência de
interesses comuns, fortalecendo a tese de que ambas formam grupo econômico.
O principal efeito jurídico do instituto previsto no art. 2o, § 2° da Consolidação c/c
inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91 é que as empresas integrantes de grupo econômico
respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária. Podendo, para efeitos de garantia da dívida, arrolar bens da
responsável principal ou da solidária.
DAS EMPRESAS DO SIMPLES CONST1TU1DAS. EXCLUSAO As empresas fictas
criadas foram declaradas Inaptas por Inexistência de Fato e emitido o Ato
Declaratório de ofício uma vez que foram constituída por interpostas pessoas, sendo
por conseqüência excluída do SIMPLES.
DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POSSIBILIDADE A legislação
tributária autoriza ao fisco, de forma expressa, proceder à desconsideração do ato ou
negócio jurídico, nos casos de simulação, fraude, sonegação.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.”

03 - Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 2.157/2.162 foi dado seguimento
ao recurso dos recorrentes para questionar a seguinte matéria: Tributos recolhidos na sistemática
do SIMPLES devem ser abatidos do lançamento. Foi apresentada contrarrazões pela PGFN às e-
fls. 2.164/2.167.
04 – Esse o relatório do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

05 – Antes de entrar no mérito trato de questão pertinente ao conhecimento do
recurso especial do contribuinte Labortextil. Quanto ao conhecimento entendo que o recurso
especial desse contribuinte apesar de tempestivo e de acordo com um dos paradigmas estar
comprovado a divergência jurisprudencial, merece melhor análise.

06 – Entendo que a única matéria a ser debatida nessa instância pela contribuinte
Labortextil em seu recurso especial seria acerca da intempestividade do seu recurso voluntário,
por não ter sido conhecido mas apenas a sua preliminar, sendo que o mérito foi julgado pela
Turma recorrida através do recurso do responsável solidário. Apesar desse não conhecimento, o
responsável solidário manteve o questionamento sobre a matéria tratada e caso seja provido o
seu recurso, entendo que indiretamente beneficiará o contribuinte principal. Portanto não
conheço do recurso especial do contribuinte Labortextil.

07 – Quanto aos paradigmas entendo que o Ac. 2202-004.697 discorre sobre o
mesmo contexto fático e de direito idêntica ao do voto recorrido acerca da possibilidade de
aproveitamento dos valores recolhidos pela sistemática do SIMPLES, no caso da fiscalização,
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.018 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001886/2008-77

conforme o caso concreto, entender que na realidade a empresa principal é única e de fato a real
empregadora, portanto os empregados que foram disponibilizados para as empresas do
SIMPLES criadas posteriormente (empresas satélites) apenas são utilizadas formalmente para
redução dos valores da contribuição previdenciária e de terceiros. Portanto conheço do recurso
especial do responsável solidário quanto a esse paradigma.

08 – Quanto ao paradigma Ac. 2202-008.694, entendo que não deve ser conhecido
por essa decisão, é um caso sobre IRPF cuja matéria fática é totalmente diversa do contexto do
acórdão recorrido, apesar do efeito prático da matéria ali exposta (reclassificação de rendimento
de pessoa jurídica para pessoa física e aproveitamento dos impostos pagos anteriormente) ser o
mesmo, ou seja, aproveitamento dos valores em um caso de “pejotização”. Por conta dos
contextos fáticos serem diversos, apesar do efeito prático ser o mesmo, entendo pelo não
conhecimento do Ac. 2202-008.694 pois nesse caso não há discussão fática sobre pejotização.

09 – Portanto, conheço do recurso apenas do responsável solidário América
Medical Ltda.

Mérito
10 – No mérito quanto ao aproveitamento dos valores recolhidos no SIMPLES
pelas outras empresas para a empresa principal, entendo que deve ser provido o recurso.
11 – Em diversos julgados das Turmas Ordinárias do CARF existe ao menos uma
jurisprudência, senão pacífica, mas majoritária para o aproveitamento de tais valores quando da
ocorrência de simulação conforme nesse caso concreto em que o princípio da primazia da
realidade é aplicado para constituição do crédito tributário no real empregador e empresa
principal.
12 – No caso entendo de acordo com o paradigma indicado que seria uma forma
de se utilizar a inteligência da Súmula 76 do CARF, não a sua aplicação direta, que é para os
casos de exclusão de ofício de empresa que já está no Simples, mas sim a sua essência que diz:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Grifei. Existem diversos precedentes desta C. Turma no sentido de negar provimento ao recurso
quando o contribuinte pede simplesmente a aplicação da Súmula Carf no 76 o que não é o caso.
13 – No caso do voto recorrido quanto a essa matéria temos o seguinte teor,
verbis, sem grifos no original:
Verifica-se que o lançamento se deu na Industrial Labortextil, sendo neste contexto,
devedora perante a Receita Federal, em relação as contribuições previdenciárias
apuradas pela Auditoria..
Os recolhimentos efetuados na modalidade do SIMPLES (DARF's) apresentados na
defesa, foram efetuados pelas empresas criadas no parque Industrial Labortextil, no
período em que se consideravam do SIMPLES, utilizando, cada uma delas, o CNPJ
cadastrado na Receita Federal.
O que a Industrial pretende é que se faça o aproveitamento deste recolhimento para
abater o percentual recolhido na modalidade do SIMPLES e destinado à Previdência
Social, porém, trata-se de créditos de terceiros, qual seja das ditas empresas do
SIMPLES e para esse caso não há previsão legal.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.018 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001886/2008-77

De acordo com a regra geral disposta no art. 368 do código civil " se duas pessoas
forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações se
extinguem até onde se compensarem". Em complemento o art. 369 diz que " a
compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis". Da união
dos artigos se extrai que para haver tal compensação é necessário que haja , ao mesmo
tempo, uma relação jurídica que caracterize fenômeno recíproco de crédito e débito
entre as duas pessoas, o encontro destas duas obrigações implicam na extinção de
ambas até onde os seus valores se compensarem, é necessário que a dívida seja líquida
e vencida.
No presente caso não há a configuração da referida relação de reciprocidade entre a
Industrial Labortextil e a Receita Federal (credora e devedora uma da outra ao mesmo
tempo).
Fato diferente ocorreria se o lançamento tivesse ocorrido na empresa do SIMPLES,
pois, restando configurada a relação de reciprocidade e comprovado ter havido
recolhimentos nesta modalidade (SIMPLES), caberia o lançamento da diferença,
aproveitando-se o percentual recolhido e destinado à Previdência Social.
Desta forma, apesar de não ter sido reconhecido o negócio jurídico firmado entre as
empresas do SIMPLES e a Industrial Labortextil, considerando-se que os recolhimentos
apresentados na defesa foram efetuados pelas empresas do SIMPLES e não pela
Labortextil, considerando-se que o fato gerador ocorreu na Industrial Labortextil,
sendo está a devedora perante o fisco(Receita Federal), considerando-se os motivos
expostos acima caberá às empresas do SIMPLES formalizar, individualmente, o pedido
de ajuste dos possíveis créditos perante a Receita, caso cabível.

14 – Com a devida vênia ao voto recorrido, entendo que deve ser reformado. Se
houve por parte da fiscalização o reconhecimento de uma situação fática e real, ou seja, a
aplicação do princípio da primazia da realidade sobre a forma, os valores recolhidos pelas
empresas interpostas na realidade são do contribuinte. Idêntico ao caso, (pelos seus efeitos
práticos e por seus argumentos) do paradigma que não foi conhecido sobre a reclassificação de
valores de PJ para PF em vista do reconhecimento da pejotização cuja matéria é pacífica nesse
CARF quanto ao aproveitamento dos valores recolhidos na PJ.
15 – Porquê fazer o contribuinte abrir um procedimento paralelo com mais
burocracia para reaver os valores já recolhidos em que a fiscalização já reconhece não ser de
terceiros (princípio da primazia da realidade) para efetuar os abatimentos? Entendo que não há
lógica para isso, sendo que no mesmo procedimento a fiscalização consegue ter essas
informações das empresas interpostas no período lançado e efetuar esse abatimento.
16 – Por isso entendo que cabe a aplicação da inteligência (significado) da
Súmula Carf 76, como argumento, pois apesar de tratar de outro fato, na prática faz todo sentido
o aproveitamento dos valores para se evitar o locupletamento ilícito do Estado.
17 – No mais, sobre o assunto indico os seguintes julgados das turmas ordinárias
do CARF a respeito: 2201-003.372 j. 18/01/2017; 2202-004.759 j. 11/09/2018; 2401-011.232 j.
12/07/2023; 2402-010.754 j. 14/09/2022 (da mesma Turma recorrida).
18 – Indico também, como razões de decidir e peço vênia para transcrição de
passagens do voto Ac. 2402-010.754 j. 14/09/2022 que faz menção às julgadoras da I. DRJ no
julgamento do aproveitamento dos valores a respeito do tema, verbis:
Mesmo não se tratando, o presente caso, de lançamento fiscal com vistas a exigir as
contribuições sociais devidas à Seguridade Social referente à cota patronal, o mesmo
racional deve ser aplicado: a não consideração dos tributos já pagos pela pessoa
interposta como compensáveis com os débitos lançados, constituir-se-ia em
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.018 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001886/2008-77

locupletamento indevido da Fazenda Pública, caso simplesmente denegada, ou
possivelmente implicaria violação aos princípios constitucionais da eficiência e da
duração razoável do processo, se condicionada à posterior formulação de pedido de
restituição.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar a conclusão alcançada pelas
julgadoras de primeira instância Leila Simone Monego e Rosane Raquel Compagnoni
Lubini, objeto da Declaração de Voto constante na r. decisão, in verbis:
“Embora os bem-elaborados relatório e voto precedentes, divirjo da relatora em
relação à sua conclusão no que concerne ao não aproveitamento das contribuições
descontadas dos segurados empregados lançados, quando verificado o efetivo
recolhimento. Consoante o Relatório Fiscal de fls. 39/77, os fatos geradores das
contribuições lançadas são as remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais, por serviços prestados à empresa autuada, mas que,
formalmente, figuravam como empregados ou prestadores de serviços da empresa
Morlon Têxtil Ltda., CNPJ n° 00.471.384/0001-20.
Com efeito, os fatos e provas coligidos pela autoridade lançadora comprovaram que
a contratação de serviços, no caso em análise, ocorreu de forma simulada, apenas
para burlar o fisco, sendo correto o enquadramento dos empregados e contribuintes
individuais na empresa a que estão materialmente vinculados. Outrossim, dentre os
argumentos colhidos da defesa, destaca-se a alegação de que a fiscalização não
poderia ter desconsiderado os pagamentos de tributos efetuados pela Morlon Têxtil
Ltda. e ter deixado de apropriar as contribuições previdenciárias que essa empresa,
inequivocamente, descontou dos empregados e repassou à Previdência Social, o que
caracterizaria o enriquecimento ilícito do Estado. De fato, há que se dar razão ao
contribuinte no que refere a esse ponto. Uma vez fixado o entendimento por esta
Turma de Julgamento, no sentido de que as empresas Morlon Têxtil Ltda. e
Confecções Morlon Ltda. se tratam na verdade de um empreendimento único,
havendo um partilhamento fracionado da empresa autuada e que a empresa Morlon
Têxtil Ltda. não possui nada além de uma existência formal, é forçoso concluir que
eventuais recolhimentos, ainda que efetivados pela Morlon Têxtil Ltda., referentes aos
segurados empregados, devem ser considerados no presente lançamento. Como é
cediço, a contribuição a cargo do segurado empregado é descontada deste e
repassada pela empresa à Previdência Social, por força da legislação em vigor (arts.
20 e 30, inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.212, de 1991). Portanto, verificado o
desconto e recolhimento das contribuições devidas em relação aos segurados
empregados, esses pagamentos devem ser considerados para abater o crédito
apurado no presente lançamento, uma vez que se referem ao mesmo fato gerador
lançado.”

19 – Pelo exposto dou provimento ao recurso para aproveitamento dos valores
relativos do Simples ao caso.

Conclusão
20 – Portanto, pelo exposto conheço e dou provimento ao recurso do contribuinte.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.018 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001886/2008-77

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado.
Em que pese o bem articulado voto do relator, peço-lhe licença para dele divergir
no que toca ao aproveitamento, no presente lançamento, dos recolhimentos das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa promovidos pelas empresas criadas no parque Industrial
Labortextil, no período em que se consideravam do SIMPLES, utilizando, cada uma delas, o
CNPJ cadastrado na Receita Federal.
Embora sedutora a tese do relator, tenho acompanhado a corrente, nesta turma,
que defende a impossibilidade do aproveitamento – pela real fonte pagadora - dos valores
recolhidos pela(s) interposta(a) pessoa(s), por absoluta carência de previsão legal.
Nesses termos, adoto, como razões de decidir, o voto condutor do acórdão 9202-
009.766, prolatado em 24.8.21. Confira-se:
[...]
De início, importa esclarecer que, diferentemente do exposto na decisão paradigma
(Acórdão no 2302-003.650), a Súmula CARF no 76 foi editada em razão de situação
completamente diversa da retratada naqueles autos. E isso pode ser facilmente
constatado a partir do exame dos precedentes que fundamentaram a elaboração de
referida súmula. Tratam-se de decisões relacionadas a Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, nas quais as empresas autuadas são excluídas do SIMPLES e os recolhimentos
efetuados por elas, e em nome próprio, naquele regime de tributação, são aproveitados,
reduzindo-se os valores originalmente lançados. Abaixo, ementas de alguns desses
precedentes:
Acórdão no 1803-01.000
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CABIMENTO. Não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa
jurídica que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$1.200.000,00. A exclusão surtirá efeitos a partir do ano-calendário
subsequente àquele em que for ultrapassado o limite estabelecido.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
TRIBUTAÇÃO
PELO
LUCRO
ARBITRADO.
APROVEITAMENTO DOS PAGAMENTOS. POSSIBILIDADE. Os recolhimentos
efetuados com o código do regime de tributação do Simples podem ser aproveitados nos
percentuais fixados pela Lei n° 9.317/1996.
Acórdão n° 9101-000.949
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercícios:2001, 2002, 2003
Ementa: RECOLHIMENTOS EFETUADOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
APÓS A EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO COM OS VALORES
LANÇADOS.
Legitima a dedução (do montante lançado pela Fiscalização) dos valores recolhidos pelo
contribuinte na sistemática do SIMPLES após a data de sua exclusão, observando-se,
para tanto, as regras de imputação do regime simplificado para cada tributo.
Repise-se que no aresto paradigma, assim como no recorrido, a situação é
absolutamente distinta. Tratam-se de casos em que os sujeitos passivos utilizaram-se de
empregados contratados por empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas,
com fim de reduzir o valor das contribuições previdenciárias patronais e contribuições
devidas a outras entidades ou fundos, os denominados terceiros.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.018 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001886/2008-77

Assevere-se que, ao revés do que se verifica nos precedentes que deram origem à
Súmula CARF no 76, em que se reconheceu o direito de as contribuintes abaterem os
tributos por elas recolhidos na sistemática do Simples, antes de efetivada sua exclusão,
na circunstância sub examime, o intento da Recorrente é valer-se de contribuições
recolhidas por outras pessoas jurídicas nesse regime de tributação. E mais, no caso
concreto, as pessoas jurídicas interpostas sequer foram excluídas do Simples.
Ademais, por não ter havido a exclusão do Simples das pessoas jurídicas interpostas, os
pagamentos efetuados no regime simplificado têm causa jurídica própria e não devem
ser objeto de compensação. Além do que, não houve a descaracterização da
personalidade das empresas ditas prestadoras de serviço, não sendo razoável reconhecer
a legitimidade de a Recorrente poder se valer de contribuições recolhidas por pessoas
jurídicas diversas com o fim de reduzir tributos por ela devidos.
Ademais, o § 10 do art. 21 da Lei Complementar no 123/2006, não se aplica à situação
retratada nos autos, pois referido dispositivo faz referência ao aproveitamento de
créditos relacionados a recolhimentos efetuados por empresas excluídas do Simples
Nacional e não à possibilidade de compensação de créditos recolhidos por terceiros,
como se verifica na situação em exame.
Pelo exposto, VOTO no sentido de NEGAR provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2177
DF CARF MF
Original